Tribunal: TJSP
Processo: 1175760-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inaplicabilidade do Tema 1417 - Relação de consumo – Incidência do CDC – Convenção de Montreal – Inaplicabilidade – Tema STF 1240 – Perda de conexão em razão do atraso do primeiro voo em decorrência da "complexa operação aeroportuária e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inaplicabilidade do Tema 1417 - Relação de consumo – Incidência do CDC – Convenção de Montreal – Inaplicabilidade – Tema STF 1240 – Perda de conexão em razão do atraso do primeiro voo em decorrência da "complexa operação aeroportuária e aeronáutica" não comprovada – Aérea que não alocou a autora no próximo voo, ocasionando o cancelamento da viagem – Dano moral – Ocorrência – Episódio que ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização devida – Ação parcialmente procedente – Decaimento invertido – Súmula STJ 326 – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.